Tribunal: TJSP
Processo: 2245607-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que rejeitou a impugnação à penhora da quantia de R$ 481,83. Apesar de não demonstrado que a quantia estaria depositada em conta poupança ou que seria oriunda de aposentadoria, é possível admiti-la como necessária à garantia do mínimo existencial, diante de sua pequena expressão, não titularizando o agravante quaisquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que rejeitou a impugnação à penhora da quantia de R$ 481,83. Apesar de não demonstrado que a quantia estaria depositada em conta poupança ou que seria oriunda de aposentadoria, é possível admiti-la como necessária à garantia do mínimo existencial, diante de sua pequena expressão, não titularizando o agravante quaisquer outros valores. R. decisão reformada. Recurso provido para determinar a liberação da quantia objeto da constrição em favor do executado.